Tribunal: STF
Processo: MS 20587
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-20
Data de publicação: 1987-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DA
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: FEITA A INDICAÇÃO DOS JUIZES A
SEREM PROMOVIDOS, POR ANTIGUIDADE, AS VAGAS QUE O TRIBUNAL LHES
RESERVOU, O PRESIDENTE DA REPUBLICA NÃO PODERIA REVER A INDICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.